Tribunal: TCU
Processo: 037.159/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9 e 9.1 do Acórdão 11091/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 1/10/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9. (...) J. A. Dias Farmácia Eireli (Farmácia Farmavila) - (14.369.889/ 0 0001-93) (...) " "9.1. (...) J. A. Dias Farmácia Eireli (Farmácia Farmavila) - (14.369.889/ 0 0001-93) (...) " Leia-se : "9. (...) J. A. Dias Farmácia Eireli (Farmácia Farmavila) - (14.369.889/0001-93) (...) " "9.1. (...) J. A. Dias Farmácia Eireli (Farmácia Farmavila) - (14.369.889/0001-93) (...) " 1. Processo TC- Processo 037.159/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Antonio Dias (XXX.482.079-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.